Tribunal: TJDFT
Processo: 0752736-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0752736-84.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RODRIGO MARQUES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a renúncia da advogada INGRID CRISTINE DE ANDRADE FERREIRA (ID 22410510) ao mandato conferido pelo réu RODRIGO MARQUES RODRIGUES (ID 22275712), determino a intimação pessoal deste para constituir novo advogado ou dizer se deseja ser assistido pela Defensoria Pública. Após, intime-se a Defesa para se manifestar tendo em vista o Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento da Revisão Criminal. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator